Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010554-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MIRIAM OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 017.942.071-20 (AGRAVADO), ALINE CORREA DA COSTA - CPF: 013.085.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, tirado em face de decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
de n. 1010302-28.2024.8.11.0041,

manejada pela agravada
Miriam Oliveira Sobrinho
, deferiu o pedido de liminar vindicado, para determinar “
que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
”.

Aduz, em síntese, que a probabilidade do direito e o perigo de dano não foram devidamente comprovados, a uma porque não foi realizado o procedimento de auditoria prévia, diante da recusa da agravada; a duas porque não há provas de que a cirurgia ansiada decorre do diagnóstico de obesidade mórbida; a três porque as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde; e, a quatro porque o procedimento vindicado não possui caráter de urgência/emergência.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 211140195.

A agravada apresentou contrarrazões à id. 214188687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer manejada pela agravada, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde, ora agravante, procedesse o custeio integral das cirurgias reparadoras constantes do laudo expedido pelo médico responsável, bem como de todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários para o procedimento.

O recurso merece provimento.

Isso porque, os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, dispostos no artigo 300 do Código de processo Civil, não foram suficientemente demonstrados, em especial o
periculum in mora
, que é cumulativo ao pressuposto da probabilidade do direito.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, notadamente do laudo psicológico e do laudo médico que instruíram a exordial da demanda originária, que embora esteja evidenciada a indicação da realização dos procedimentos reparadores para corrigir as consequências advindas da perda excessiva de peso ocasionada pela cirurgia de gastroplastia, não há qualquer indicação da existência de risco iminente à saúde da paciente, ou de qualquer outra situação que aponte para imprescindibilidade imediata da realização do procedimento solicitado, circunstâncias que afastam a presença do
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência.

Nessas hipóteses de comprovada ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, a jurisprudência pátria é uníssona sobre a impossibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vejamos,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
. I - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II -
Não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora postulada pela agravante, neste momento, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem
, razão pela qual deve ser confirmada a decisão do juízo primevo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 00473235520218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021) (
destaquei)

“
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer –
Decisão que indefere a tutela pleiteada para obrigar a ré a custear o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica
- Requisitos para a antecipação de tutela não preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC –
Caso concreto em que não foi demonstrada a alegada urgência quanto à realização da cirurgia reparadora
– Precedentes deste Tribunal em situações análogas – Julgamento recente do recurso representativo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069, vinculado aos julgamentos dos Recursos Especiais nºs 1870834/SP e 1872321/SP), reconhecendo a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, desde que observado o contraditório. Decisão mantida. Não provimento.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014449-89.2024.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 09/02/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA
– INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA ASSOCIADO A CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO-ABDOMINAIS, COM LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL, COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL, PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE –
URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada
, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico - cirurgia de abdominoplastia associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, com lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia bilateral, com uso de implantes de silicone, braquioplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida
.” (N.U 1003602-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

Não bastasse, em que pese a obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica por parte da operadora do plano de saúde, conforme Tema 1.069 editado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial (...)
”, procedimento, ao que parece, ainda não efetivado no caso em comento.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão de base que deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize/custeio a cobertura total dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024